Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600173-08.2024.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
11/09/2024
Número: 0600173-08.2024.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação por Propaganda
Irregular/Antecipada com Pedido Liminar nº 0600173-08.2024.6.16.0154, que rejeitou a
representação em face de Ismael Batista e Valdecir Magalhães da Silveira, por não restar
demonstrada a existência de propaganda antecipada. (Representação Eleitoral ajuizada pelo
Partido dos Trabalhadores de Paiçandu, com fulcro no art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97 e Art. 2º, §4º da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em face de Ismael Batista e Valdecir Magalhães da Silveira sob
alegação de que os representados e pré-candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito,
respectivamente, do município de Paiçandu/PR, por meio dos aplicativos Instagram e Facebook,
divulgaram postagem acerca do lançamento da pré-candidatura de ambos e que nas postagens em
questão foram juntadas várias fotos do evento, com algumas, em especial, que fazem alusão ao
número relativo ao partido dos pré-candidatos. Alegam que a intenção de angariar votos e
desequilibrar o pleito, de modo que todos os presentes fizeram o gesto 55 com as mãos, que é
justamente o número utilizado pelo partido do qual o pré -candidato está filiado (PSD), incutindo no
eleitorado o número utilizado pelo partido para o pleito vindouro. Os conteúdos podem ser
acessados através dos seguintes links: https://www.instagram.com/p/C9Lep4YpD6Z/?utm_source=i
g_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA,
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=914597140
680525&id=100063907411873&mibextid=WC7FNe&rdid=PDo xp5kVsWIeZ9xQ.; JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 17/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PAICANDU
(RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ISMAEL BATISTA (RECORRIDO)
BRUNO CESAR PIOVEZAN (ADVOGADO)
VALDECIR MAGALHAES DA SILVEIRA (RECORRIDO)
BRUNO CESAR PIOVEZAN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43962915
03/09/2024
15:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.879

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600173-08.2024.6.16.0154 – Paiçandu –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PAICANDU
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: ISMAEL BATISTA
ADVOGADO: BRUNO CESAR PIOVEZAN - OAB/PR74512
RECORRIDO: VALDECIR MAGALHAES DA SILVEIRA
ADVOGADO: BRUNO CESAR PIOVEZAN - OAB/PR74512
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. FOTOGRAFIA EM
EVENTO PARTIDÁRIO. MENÇÃO AO
NÚMERO DE URNA SEM PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
pelo PT de Paiçandu contra sentença que
julgou extinta a Representação por não
estar demonstrada a realização de
propaganda eleitoral antecipada.

1.2. A Representação foi extinta sem
julgamento de mérito, com o Juízo de
origem entendendo que não havia
elementos suficientes para caracterizar a
propaganda eleitoral antecipada.

1.3. O Recorrente defende a ocorrência de
propaganda eleitoral antecipada em razão
da publicação de fotografia do Recorrido em
Num. 43962915 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315241429800000042916047
Número do documento: 24090315241429800000042916047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:49:00

e v e n t o p ú b l i c o , o n d e e s t e t e r i a
supostamente demonstrado seu número de
urna com as mãos, ferindo a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo acolhimento da preliminar de
nulidade da sentença e pelo retorno dos
autos à origem para novo julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se a publicação de uma
fotografia em evento partidário, na qual o
Recorrido menciona seu número de urna,
c a r a c t e r i z a p r o p a g a n d a e l e i t o r a l
antecipada.

2.2. Analisar a validade da extinção da
Representação sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A extinção do feito sem julgamento de
mérito foi fundamentada na inexistência de
ato de propaganda eleitoral antecipada, o
que deveria ter sido objeto de análise no
mérito. Todavia, avança-se ao mérito para
evitar consumo desnecessário de recursos
judiciais durante o período eleitoral.

3.2. No mérito, a situação é de
improcedência, dado que a menção ao
número de urna durante evento partidário
não configura, por si só, propaganda
eleitoral antecipada, desde que não haja
pedido explícito de voto.

3.3. A simples menção ao número
partidário, sem o uso das chamadas
"palavras mágicas" ou expressões que
induzam ao voto, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência
eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.
Mantém-se a extinção da Representação
sem resolução de mérito, confirmando-se a
inexistência de ato de propaganda eleitoral
antecipada.
Num. 43962915 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315241429800000042916047
Número do documento: 24090315241429800000042916047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:49:00

4.2. Tese de julgamento: A simples menção
ao número de urna durante evento
partidário, sem pedido explícito de voto, não
configura propaganda eleitoral antecipada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pelo Diretório Municipal de Paiçandu
do Partido dos Trabalhadores - PT contra sentença do Juízo da 154ª Zona Eleitoral que
julgou extinta a Representação proposta pelo Recorrente em face de Ismael Batista em
razão de não estar demonstrada a realização de propaganda eleitoral antecipada
(id. 43938334).

As razões recursais sustentam, em síntese, que a extinção sem julgamento
de mérito do feito foi equivocada porque fundamentada em razões do mérito recursal e
não das condições da ação.

Quanto ao mérito, defendem a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada
em razão da publicação de fotografia do Recorrido em um evento público e com as mãos
demonstrando o seu número de urna, importando em ferimento à igualdade de
oportunidades de todos os candidatos.

Formulam pedido de efeito ativo ao recurso eleitoral com a consequente
antecipação da tutela e determinação de suspensão liminar da veiculação do ato de
propaganda impugnado.

Requerem, ao final, a concessão liminar de efeito ativo ao recurso eleitoral e,
no mérito, a confirmação da prática de ato de propaganda eleitoral antecipada com a
imposição de sanção pecuniária. Alternativamente, postulam a declaração de nulidade da
sentença e o retorno dos autos para novo julgamento (id 43938339).

As contrarrazões argumentam, em resumo, que não houve ato de
propaganda eleitoral antecipada mas, sim, mero lançamento de pré-candidatura sem a
ocorrência de pedido de votos, pois o momento do vídeo impugnado retrata quando todos
Num. 43962915 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315241429800000042916047
Número do documento: 24090315241429800000042916047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:49:00

levantaram as mãos, apenas isso.

Ainda, aduzem a ausência dos requisitos para a concessão da antecipação
de tutela em razão da inexistência da aparência do bom direito, já que não houve ato de
propaganda eleitoral antecipada.

Pugnam, ao final, pela rejeição do recurso eleitoral (id. 43938345).

O pedido liminar foi analisado em plantão judiciário, restando indeferido por
se entender ausente o perigo de dano, porque a partir de 16/08/2024 é lícita a realização
de atos de propaganda eleitoral (id. 43938718).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo acolhimento da
preliminar com o retorno dos autos à Origem para novo julgamento (id. 43943710).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pelo Diretório Municipal de Paiçandu
do Partido dos Trabalhadores - PT contra sentença do Juízo da 154ª Zona Eleitoral que
julgou extinta a Representação proposta pelo Recorrente em face de Ismael Batista em
razão de não estar demonstrada a realização de propaganda eleitoral antecipada
(id. 43938334).

II.I. Admissibilidade:

A intimação da r. sentença ocorreu em 30/07/2024 (ids. 43938336
e 43938337) e a interposição do recurso eleitoral se deu em 31/07/2024 (id. 43938339),
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97,
entendido como 1 (um) dia conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº
23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Preliminar:

Em princípio, a preliminar de nulidade da r. sentença pela extinção do feito
sem julgamento de mérito, rejeitando-se a inicial por não se vislumbrar a ocorrência de
ato de propaganda eleitoral antecipada.

Com efeito, o rigor da técnica jurídica indica que a extinção do feito sem o
Num. 43962915 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315241429800000042916047
Número do documento: 24090315241429800000042916047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:49:00

julgamento de mérito não permite que o magistrado investigue se há, ou não, os
elementos que caracterizam a eventual infração eleitoral que está no centro da discussão
trazida a juízo.

Assim, com efeito, a sentença de origem incorre em equívoco ao externar
uma aparência de extinção do feito sem o julgamento de mérito apesar de o fazer com
amparo na questão de mérito. Portanto, é nula a sentença em razão de ausência de
fundamentação (art. 93, IX, CF/88 e art. 489, do Código de Processo Civil).

Decretada a nulidade da decisão recorrida, verifica-se que a parte Recorrida
não foi intimada para apresentar defesa na Origem, contudo, apresentou contrarrazões ao
recurso eleitoral, de modo que é possível a esta Corte, com fundamento no art. 1.013, §
3º, inciso I, do Código de Processo Civil, resolver o mérito do recurso eleitoral.

II.III. Mérito:

O objeto dos autos é a eventual realização de ato de propaganda eleitoral
antecipada pelo ora Recorrido em razão de fotografia tirada em evento partidário no qual
todos os presentes levantaram as mãos, com dedos estendidos, traduzindo o número da
legenda partidária - 55 - Partido Social Democrático.

Eis a foto:

Num. 43962915 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315241429800000042916047
Número do documento: 24090315241429800000042916047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:49:00

O caso em debate é rigorosamente idêntico ao resolvido por esta Corte
Regional no julgamento dos autos nº 0600080-56.2024.6.16.0021, de relatoria do Des.
Eleitoral Guilherme Denz, ocorrido em 23/08/2024.

Eis a ementa do acórdão:

Num. 43962915 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315241429800000042916047
Número do documento: 24090315241429800000042916047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:49:00

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. MENÇÃO AO NÚMERO DE URNA DURANTE
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA – FE BRASIL DE SIQUEIRA CAMPOS e ALESSANDRO DA
SILVA contra sentença que julgou improcedente a Representação Eleitoral
por suposta propaganda eleitoral antecipada durante convenção partidária,
em razão da menção ao número de urna.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a menção ao número de urna durante a convenção partidária
configura propaganda eleitoral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A menção ao número da legenda do partido durante convenção partidária
é frequente e inerente ao contexto, não configurando, por si só, propaganda
eleitoral antecipada.

3.2. Para caracterizar propaganda eleitoral antecipada, é necessário haver
pedido explícito de voto ou o uso de expressões equivalentes (palavras
mágicas), o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a improcedência da
representação.

4.2. A simples menção ao número de urna durante convenção partidária, sem
pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada.

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
Num. 43962915 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315241429800000042916047
Número do documento: 24090315241429800000042916047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:49:00

obra de Edson Rezende de Castro:

“Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade para fazer
sua propaganda eleitoral, de outro, é necessário lembrar que imprescindível
será a observância da igualdade de oportunidades, até mesmo em respeito
ao direito que tem o eleitor à ampla informação sobre todos os candidatos,
para a partir daí fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A
verdade é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais um
direito do eleitor à ampla informação sobre cada um dos candidatos aos
cargos públicos que um direito do candidato, a ser exercitado da forma como
lhe convier.

[...]

O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de
propaganda eleitoral, é garantir a observância do princípio da isonomia de
oportunidades entre os candidatos. Se alguns candidatos conseguem iniciar a
propaganda antes da hora, ainda que disfarçadamente, em detrimento de
outros que, cumprindo a lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das
eleições; se alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo
abuso do poder (econômico, político ou nos meios de comunicação social) e
a Justiça Eleitoral não faz cessar imediatamente tais condutas e não aplica as
sanções previstas na lei, estará permitindo o desequilíbrio de forças e
contribuindo para a ilegitimidade do resultado das eleições.” (Curso de
Direito Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza
o controle dos atos de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou
extemporânea.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
pode ler no seu art. 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Num. 43962915 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315241429800000042916047
Número do documento: 24090315241429800000042916047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:49:00

internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

O que se veda é a propaganda antecipada. Assim, importante entender que a
menção do numero do partido a qual o candidato é filiado, no período de pré-campanha,
em registro fotográfico de lançamento de sua pré-candidatura à Prefeito, seria ou não ato
de propaganda antecipada. Em especial quando, no evento, estão presentes candidatos a
vereador de vários outros partidos, que ostentam outros números na urna.
Num. 43962915 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315241429800000042916047
Número do documento: 24090315241429800000042916047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:49:00

É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode
conduzir a resultados diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do
Juiz Eleitoral. Em outras palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.

O caso dos autos não traz outras frases ou palavras mágicas, sequer o texto
em que tais fotos foram publicadas no perfil do Instagram há tão somente menção à pré-
candidatura e o agradecimento pela presença de tantas lideranças.

Assim sendo, entendo que a publicação em questão está no liame permito
pelo art. 36-A, da Lei das Eleições.

A simples exposição do número partidário não atrai a restrição de
propaganda antecipada se desassociada de outros elementos ou frases de efeito.

Cumpre, ao final, distinguir a hipótese de que a eventual exposição do
número partidário seja acompanhada do uso de expressões ou palavras mágicas que
induzam ao pedido de voto.

Nessas situações o pedido de voto é detectado no uso de palavras mágicas,
ou equivalentes semânticos, que induzem ao voto e se completam com o número
partidário, não na simples exposição do número, como é o caso dos autos.

Assim, diante da moldura fática ora exposta, na qual a exposição do número
partidário está desacompanhada de qualquer forma de pedido de votos, aplica-se a tese
fixada na ementa do recurso eleitoral nº 0600080-56.2024.6.16.0021: A simples menção
ao número de urna durante convenção partidária, sem pedido explícito de voto, não
configura propaganda eleitoral antecipada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral do Diretório Municipal
de Paiçandu do Partido dos Trabalhadores e, no mérito, por negar-lhe provimento.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 43962915 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315241429800000042916047
Número do documento: 24090315241429800000042916047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:49:00

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600173-08.2024.6.16.0154 -
Paiçandu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PAICANDU - Advogados do RECORRENTE: GILBERTO
ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRIDOS:
ISMAEL BATISTA, VALDECIR MAGALHAES DA SILVEIRA - Advogado dos RECORRIDOS:
BRUNO CESAR PIOVEZAN - PR74512.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43962915 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315241429800000042916047
Número do documento: 24090315241429800000042916047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:49:00